Tribunal: TJSP
Processo: 1011619-36.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autora que teve o nome inscrito no rol de inadimplentes apesar de estar cumprindo com o pagamento de acordo firmado para quitação de dívida. Reconhecida a inexistência do débito. Negativação indevida do nome da

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autora que teve o nome inscrito no rol de inadimplentes apesar de estar cumprindo com o pagamento de acordo firmado para quitação de dívida. Reconhecida a inexistência do débito. Negativação indevida do nome da consumidora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011619-36.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SHEILA
CANDIDO DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO S/A e VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Voto no 11.541
Apelação no 1011619-36.2019.8.26.0068
Apelante: SHEILA CANDIDO DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: VIA VAREJO S/A
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Juiz: Luciano Antonio de Andrade
Apelação. Responsabilidade civil. Fornecimento de energia
elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Autora que teve o nome inscrito no rol de
inadimplentes apesar de estar cumprindo com o pagamento
de acordo firmado para quitação de dívida. Reconhecida a
inexistência do débito. Negativação indevida do nome da
consumidora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Dano moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório
majorado para R$ 10.000,00, com correção monetária desde
o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde
a citação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sheila Candido de
Menezes em face da sentença de fls. 400/405, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais, que foi
promovida contra o Banco Bradesco S/A e a Via Varejo S/A (Casas Bahia).
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
1. Declarar a inexistência do débito originário do cartão de
crédito no 4271 6723 5299 8017, no valor de R$ 746,50 (fl.
48); e,
2. Condenar os réus, solidariamente, a título de indenização
pelos danos morais sofridos pela autora, ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, de
acordo com a tabela prática do TJSP, desde a data desta
sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados a partir da citação.
Providencie a z. Serventia a retificação do polo passivo da
demanda, alterando a requerida Casas Bahia para VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
3
VAREJO S.A.
Considerando a sucumbência mínima, condeno os réus,
solidariamente, no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
15% do valor da condenação.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 27/08/2020 (fls. 406).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade da justiça (fls. 57/58). Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 433/441 (Via
Varejo) e 442/446 (Banco Bradesco).
A Apelante requer a reforma parcial da sentença visando a majoração dos
danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compensar o
dano sofrido e impor sanção aos Apelados, reputando insuficiente o valor fixado (R$
5.000,00). Destaca que o apontamento foi indevido e, apesar de perder o seu tempo
útil e produtivo para buscar solução junto ao Procon, a promessa do Banco Bradesco
de que teria retirado a restrição não se concretizou, de modo que seu nome continuou
indevidamente negativado.
Os Apelados, por sua vez, requerem a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
SHEILA CANDIDO DE MENEZES ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela
provisória de urgência em face de BANCO BRADESCO S/A e CASAS
BAHIA COMERCIAL LTDA, alegando que adquiriu cartão de crédito
no estabelecimento da ré Casas Bahia, sendo o banco réu o emissor do
cartão. Informa que firmou acordo extrajudicial para quitar o débito da
compra efetuada junto à ré Casas Bahia. Contudo, apesar de estar
cumprindo sua parte do acordo, seu nome foi negativado. Aduz que já
houve o pagamento da última parcela do acordo. Afirma que o cartão foi
desbloqueado sem qualquer solicitação sua. Requer a aplicação do CDC,
inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pleiteia a declaração de inexistência de débito, cancelando o cartão.
Pugna pela exclusão da anotação constante no SERASA, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
4
indenização por danos morais. Juntou documentos nas fls. 22/53.
Decisão de fls. 57/58 deferiu os benefícios da justiça gratuita.
Citado, o réu Bradesco apresentou contestação nas fls. 62/70, alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva da ré Casas Bahia. No mérito,
informa que o administrador do cartão de crédito Casas Bahia é BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A. Afirma que não há prova de que a
negativação juntada pela autora se trate do débito junto do cartão de
crédito administrado pelo BRADESCO CARTÕES, já que consta se
tratar de débito junto do Banco Bradesco S/A. Informa que o nome da
autora foi imediatamente excluído dos órgãos de proteção ao crédito após
a última renegociação sobre dívida do cartão celebrada em Setembro de
2018. Aduz que a autora efetuou o pagamento de apenas 3 parcelas.
Posteriormente, houve formalização de novo acordo, ocorrendo a
quitação do saldo devedor em janeiro/19. Discorre sobre a inexistência de
danos morais. Requer a improcedência dos pedidos. Juntou documentos
nas fls. 71/143.
Citada, a ré Casas Bahia apresentou contestação nas fls. 158/176,
requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo, para que
passe a constar VIA VAREJO S.A. Impugna a concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Pugna pela sua ilegitimidade passiva. Aduz a
existência de culpa exclusiva de terceiro, discorrendo sobre a excludente
de responsabilidade civil. Afirma que o banco réu já procedeu com a
retirada do nome da autora dos órgão de proteção ao crédito. Discorre
sobre a inexistência de danos morais. Juntou documentos às fls. 177/222.
Réplica às fls. 227/237, juntando documentos nas fls. 238/240.
Autora manifestou-se nas fls. 241/243.
Intimadas, a autora e o banco réu manifestaram interesse no julgamento
antecipado da lide, permanecendo a ré Casas Bahia silente (fls. 394/397).
Bem reconhecida a inexigibilidade do débito e os danos morais sofridos
pela Apelante, tanto que as Apeladas não se insurgiram contra a sentença, pelo
contrário, o Banco Bradesco expressamente registrou que não tinha interesse em
interpor recurso (fls. 407) e a Via Varejo informou o cumprimento de sentença (fls.
408/411), o que demonstra o acerto da decisão.
Destaco os seguintes trechos da sentença:
Os documentos acostados aos autos demonstram que houve
parcelamento do débito via acordo extrajudicial firmado entre
as partes, sendo que a autora quitou o débito (fls. 36/43 e 53),
contudo houve negativação do nome no SCPC pelo réu (fls.
46/52).
Note-se que o próprio réu confirma a quitação do débito em
sede de contestação, limitando-se a afirmar que não há prova
de que a negativação juntada pela autora se trate do débito
junto do cartão de crédito administrado pelo BRADESCO
CARTÕES, já que consta se tratar de débito junto do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
5
Bradesco S/A.
[...]
No caso em tela, verifica-se que o réu informou junto ao
PROCON que "não foi identificado restritivo SPC e foi
realizada a baixa do restritivo SERASA referente ao cartão
em questão" (fls. 44/45). Doutro lado, a parte ré não acostou
qualquer documento referente à suposta baixa, tampouco
informou sobre a origem do débito resultante na negativação
do nome da autora.
Outrossim, verifica-se que, em janeiro/19, o nome da autora
ainda estava negativado (fls. 238/240), sendo apenas
posteriormente dado baixa na restrição (fls. 242/243). O réu,
por sua vez, não explicou a que se referia tal baixa, limitando-
se a manifestar interesse no julgamento antecipado da lide (fl.
394).
De fato, a autora comprovou que estava em dia com o
pagamento das parcelas do acordo extrajudicial quando seu
nome foi negativado. Assim, cabia aos réus demonstrarem a
que se referia a negativação no valor de R$ 746,50 (fl. 48),
ônus do qual não se desincumbiram.
Cinge-se o recurso ao quantum fixado para os danos morais e o termo
inicial para incidência de juros de mora.
A indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome
da Apelante nos cadastros de inadimplentes, foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação.
Registre-se que o termo inicial da correção monetária foi corretamente
fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como, se tratando de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do
CC).
Pretende a Apelante a majoração dos danos morais para o importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo.
Diante da negativação indevida, evidente o cometimento de ato ilícito
pelos Apelados que negativaram o nome da Apelante junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Anote-se que não havia nenhuma outra inscrição maculando o nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
6
Apelante (fls. 49/52), sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso.
Trata-se de dano moral in re ipsa, pelo só fato da coisa, sendo evidente
que a situação dos autos não se traduz em mero aborrecimento, haja vista que a
restrição lançada em nome da Apelante, que estava adimplente com o acordo
entabulado, justifica a necessidade de reparação pelo ofensor.
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado, em consonância com outras Câmaras desta Seção de
Direito Privado 3, tem estabelecido que para tais casos o valor correspondente a R$
10.000,00 9dez mil reais), aproximadamente dez salários mínimos, se mostra
suficiente para cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica) da referida
indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como não representa enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a
capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Inscrição indevida
do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito. Súmula 227, STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço, com base na teoria do risco da atividade (art. 927,
par. único, CCivil). Dano moral devido pelo só fato da coisa, "in re
ipsa" (negativação indevida). Valor condenatório fixado em R$
10.000,00, aproximadamente 10 salários mínimos à época do
arbitramento monocrático, o que foi feito com moderação. Sentença
mantida.
Apelo
improvido. (TJSP; Apelação
1049750-89.2016.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro:
19/07/2017).
CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório, comprovando a solicitação pela autora da ligação da
Unidade Consumidora geradora do débito que ensejou a inserção de
restrição em seu nome perante os serviços de proteção ao crédito

Inteligência do art. 333, II, do CPC/73 e do art. 6o, VIII, do CDC Falha
na prestação do serviço
Inteligência do art. 14 do CDC

Responsabilidade objetiva Risco da atividade Débito inexigível
Negativação indevida
Danos morais configurados
Hipótese de
dano 'in re ipsa'
Precedente do STJ
Valor fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução, porque fixados
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
conforme os parâmetros adotados por esta C. Câmara Precedentes
desta Corte Sucumbência mantida Termo inicial de incidência de
juros e correção monetária alterado de ofício Correção monetária que
incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), enquanto os
juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
7
Súmula
54
do
C.
STJ)

Recurso
desprovido,
com
observação. (TJSP; Apelação
0011104-18.2014.8.26.0157;
Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cubatão - 4a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017).
ATO ILÍCITO - Reconhecimento da existência de indevida inscrição do
nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré,
uma vez que o débito em questão se refere a fatura já quitada de
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo certo
que a falta de comunicação e de remessa do pagamento do agente
autorizado pela ré configuram culpa in eligendo da parte ré por sua má
escolha e negligência na negativação sem verificação da inadimplência, o
que caracteriza falha de serviço e não causa excludente de
responsabilidade civil. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o
defeito do serviço, consistente em indevida inscrição do nome da autora
em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que
efetivada indevidamente, ante a inexistência de inadimplemento da parte
autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito
em questão. DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral

Manutenção da condenação da parte ré ao pagamento de indenização
por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do arbitramento. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1029189-07.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017).
ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME.
CONSUMIDORA
QUE,
AO
ENTREGAR O IMÓVEL, SOLICITOU À CONCESSIONÁRIA A
RETIRADA DE SEU NOME DAS FUTURAS CONTAS E O
DESLIGAMENTO DA ENERGIA. ILÍCITA A INCLUSÃO DO
NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES,
EM
RAZÃO
DE
DÍVIDA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR
ARBITRADO EM R$ 10.000,00, EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, E QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA ARBITRADOS
EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §§ 2o E 11, DO
CPC/2015).
-
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1019659-18.2013.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO MORAL Ação declaratória
c.c. indenizatória julgada parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade de débito, bem como para condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
Recorrente que se insurge contra a declaração de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011619-36.2019.8.26.0068 -Voto no
8
débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o
montante fixado e o termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária que incidem sobre a verba indenizatória Autor que viu seu
nome incluído em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão
de suposto débito relativo ao ano de 2012, que alega ter pago Inscrição
providenciada após ter emissão de declaração anual de quitação de
débitos relativa ao ano de 2014 e também, expressamente, aos anos
anteriores Dever de indenizar reconhecido - Dano moral in re ipsa
Inexistência de outros apontamentos Valor da verba indenizatória
(R$ 10.000,00) que se mostra adequado à hipótese dos autos,
compatível com os critérios adotados por esta Colenda Câmara em
situações semelhantes Alteração apenas do termo inicial dos juros de
mora, contados a partir da citação, bem como da correção monetária,
contada a partir da data do arbitramento Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1020161-43.2015.8.26.0566; Relator (a): José Augusto
Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 10/10/2017).
Diante do exposto, a indenização por danos morais comporta majoração
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o que esta Câmara entende
aplicável aos casos de negativação indevida. Incidem correção monetária e juros de
mora conforme fixado em sentença.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator